Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO A DIVERSAS PESSOAS. IDÊNTICAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1. Tratando-se de infrações cometidas pelo autor contra vítimas distintas em um mesmo contexto fático, os fatos devem ser julgados conjuntamente, em razão da conexão probatória, nos termos do disposto no art. 76, inciso III, do CPP.
2. Diante da competência absoluta do Juizado de Violência Doméstica para processo e julgamento dos crimes praticados em razão do gênero feminino, os crimes conexos também devem ser julgados pelo d. juízo especializado.
3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.